Tribunal: TJDFT
Processo: 0742640-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742640-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DOERING ZAMPROGNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DOERING ZAMPROGNA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança no 0712180-10.2025.8.07.0018, impetrado em face do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi indeferida medida liminar que visava suspender a exigibilidade do IPVA referente ao exercício de 2025, incidente sobre veículo automotor de propulsionamento elétrico de propriedade do impetrante, ao fundamento de que não estariam configurados, em cognição sumária, os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente diante da restrição da isenção prevista na Lei Distrital no 6.466/2019, com a redação conferida pela Lei Distrital no 7.591/2024. Inconformado, o contribuinte agravante sustentou, em síntese, que a alteração legislativa teria promovido majoração indireta do tributo, impondo a observância da anterioridade nonagesimal, que o benefício fiscal deveria ser estendido aos veículos adquiridos de pessoa física e que o decreto regulamentar teria legitimamente ampliado o alcance da isenção, alegando ainda risco de dano grave decorrente da manutenção da exigibilidade do IPVA, com potencial restrição ao licenciamento do veículo e inscrição em dívida ativa, razão pela qual requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender de imediato a exigibilidade do crédito tributário. O pedido de efeito suspensivo foi examinado monocraticamente por esta Relatoria, que o indeferiu em cognição sumária. Sobreveio, entretanto, sentença nos autos do mandado de segurança de origem, pela qual o Juízo a quo, em cognição exauriente, denegou a segurança pleiteada, reputando legítima a exigência do IPVA e a restrição da isenção nos termos da legislação distrital de regência, mantendo, em definitivo, a exigibilidade do tributo, com submissão do decisum às vias recursais próprias (ID 255143211). É a síntese do necessário. Decido. A interposição de agravo de instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de tutela provisória tem por finalidade o controle imediato, em segundo grau, de provimentos de natureza precária, emitidos em cognição sumária e vocacionados a produzir efeitos até o pronunciamento final de mérito. Uma vez proferida sentença na ação principal, em regra, o provimento liminar, tenha sido ele deferido ou indeferido, é absorvido e substituído pela decisão definitiva, que passa a regular de forma plena a relação jurídica em debate. Nessa hipótese, desaparece o objeto do agravo que tinha por escopo exclusivo infirmar ou preservar os efeitos daquela decisão provisória. No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada – que indeferiu a liminar voltada à suspensão da exigibilidade do IPVA – foi integralmente reapreciada pelo Juízo de origem na sentença prolatada nos autos do mandado de segurança, ocasião em que, em cognição exauriente, foram analisados os argumentos das partes, a prova documental produzida e a jurisprudência pertinente, culminando na denegação definitiva da segurança e, por consequência, na manutenção da exigibilidade do crédito tributário. A partir desse momento, a disciplina da relação jurídico-tributária deixou de decorrer da decisão interlocutória e passou a emanar diretamente da sentença, a qual está sujeita às vias recursais próprias, em especial a apelação, de sorte que eventual inconformismo do impetrante/agravante quanto à manutenção da exigibilidade do IPVA deverá ser veiculado contra o decisum definitivo, e não mais por meio de agravo de instrumento dirigido contra a decisão liminar. Em outras palavras, já não subsiste interesse recursal útil na apreciação do agravo de instrumento, pois o resultado do julgamento deste recurso, ainda que favorável ao agravante, não teria o condão de afastar ou limitar os efeitos da sentença superveniente, que é o novo título judicial disciplinador da controvérsia. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a superveniência de sentença que substitui o ato judicial impugnado por agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, que se torna prejudicado, impondo-se o não conhecimento ou o julgamento de sua prejudicialidade. Nessa linha, o art. 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal. Na hipótese dos autos, o agravo se mostra manifestamente prejudicado pela superveniência de sentença de mérito nos autos principais, a qual substituiu a decisão interlocutória agravada. Não há tese remanescente a ser apreciada neste instrumento que ainda produza efeitos práticos, sob pena de se instaurar indevida duplicidade de instâncias sobre matéria já abrangida por decisão final, o que também afrontaria os princípios da economia processual e da unicidade da prestação jurisdicional. Ressalte-se, por fim, que o reconhecimento da perda de objeto do agravo não implica qualquer juízo de mérito definitivo sobre a controvérsia tributária em si, e não afasta a possibilidade de o agravante, se assim entender, impugnar a sentença proferida no mandado de segurança pelas vias adequadas, oportunidade em que o Tribunal poderá reexaminar a matéria em grau de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, por perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Após as formalidades de praxe, arquivem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator